Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-91.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007508-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LETICIA RIBEIRO SILVA - CPF: 699.740.041-87 (RECORRIDO), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Adiado para Plenario Virtual de 01 a 04/04/2024.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. FGTS.
CONSECTUÁRIOS LEGAIS.

INCIDENCIA DA EC Nº 113/2021.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. Verificando-se que a contratação temporária do recorrido não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4. Após o advento da emenda constitucional n. ° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença pela qual foi julgada procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento correspondente aos depósitos de FGTS, excluídos os valores prescritos, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Nas razões recursais, o recorrente vem alegando, em síntese, que a recorrida foi contratada para atender a necessidade excepcional de serviço público, inexistindo que se falar em nulidade de contrato.

Por tais razões, pleiteia a improcedência da pretensão inicial, ou, não sendo o caso, a alteração do índice de correção monetária, para ser aplicada a taxa SELIC.

Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024